Tribunal: STF
Processo: RHC 86534
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL.
ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO
PENAL. FATOS DELITUOSOS, EM TESE. IMPROCEDÊNCIA.
        É da
jurisprudência desta Corte que o inquérito policial ou a ação penal
somente são passíveis de trancamento quando evidenciadas a
atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da
punibilidade. Na espécie, os fatos imputados às recorrentes
configuram crimes, em tese.
        Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento.